Tribunal: TJDFT
Processo: 0765129-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO SIGNIFICATIVO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto pela companhia aérea/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré a pagar aos autores os seguintes valores: R$1.438,46, a título de danos materiais; e R$16.000,00, a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha no serviço prestado pela ré; (ii) dever de indenizar; (iii) direito dos autores à indenização; (iv) comprovação do dano material; e (v) redução do valor dos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. É fato incontroverso que os autores adquiriram passagens aéreas de voo operado pela empresa recorrente, trecho Brasília (Brasil) – Paris (França), com conexão em São Paulo, para o dia 09/03/2024, mas por motivos operacionais, o horário de desembarque do primeiro trecho não foi obedecido pela companhia aérea (ID 69463487 - Pág. 4), ocasionando a perda do voo de conexão. Em consequência, os autores foram reacomodados em outro voo, com itinerário distinto, ocasionando atraso de aproximadamente 14 (quatorze) horas, suportando danos materiais (despesa de alimentação e diária de hospedagem) e morais.
6. No tocante aos danos materiais, os autores não lograram êxito na comprovação do prejuízo denunciado, visto que o conjunto probatório não demonstrou a despesa com alimentação, no valor de R$360,00, e tampouco comprovou o valor da hospedagem não utilizada (ID 69463487 - Pág. 11). Ademais, a despesa com upgrade de hospedagem foi realizada pouco antes do desembarque no destino (ID 69463487 - Pág. 12 e 69463500 - Pág. 1), de forma que não é decorrente da falha no transporte aéreo. Assim, não comprovado dano efetivo e concreto, o direito à reparação dos danos materiais deve ser afastado (art. 373, I, CPC).
7. Em relação do valor da indenização por danos morais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI). No mesmo sentido: Acórdão 1838477, 07335147720238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Os autores demonstraram que, em face do atraso do transporte aéreo, perderam um dia inteiro da programação turística. Assim, consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrido pelos autores, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, segundo os parâmetros utilizados pelo colegiado, promovo a redução do valor para R$10.000,00 (dez mil reais), sendo o valor de R$5.000,00 (cinco reais) para cada um dos autores.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais e reduzir o valor da condenação por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantidos os critérios de atualização monetária e aplicação de juros estabelecidos na sentença.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 737; CPC, art. 373, I;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI; TJDFT, Acórdão 1838477, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 26/3/2024.